Tribunal: TJBA
Processo: 8000698-12.2017.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000698-12.2017.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILVAN CAVALCANTE SANTANA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO POR
INÉRCIA. MANIFESTAÇÃO ANTES DA SENTENÇA.

AUSÊNCIA DE
PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que
extinguiu a
execução fiscal,
sem exame do mérito, com base no art. 485, III
e IV
do CPC
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
se foram observadas as exigências legais para a extinção do feito em virtude
da
suposta
inércia do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos d
o Código de Processo Civil e da
jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça
,
a intimação pessoal
do ente
estatal
, para suprir a inércia, é requisito que deve ser observado antes da extinção do
feito
por
abandono processual.

4. No
caso, o autor, apesar de deixar transcorrer o prazo fixado pelo magistrado
a quo
, manifestou-se antes da prolação da sentença requerendo a penhora de bens do executado, de modo que não restou configurada sua inércia processual. Ademais, s
e não há intimação pessoal prévia
para sanar a falta do ato (art. 485, §1º, do CPC)
, deve ser reconhecido o vício de procedimento apto a invalidar a sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Apelação cível conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000698-12.2017.8.05.0145
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
GILVAN CAVALCANTE SANTANA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.